Tribunal: TJBA
Processo: 8008171-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008171-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO PEREIRA LIMA

Advogado(s)
:
LORENA VELOSO FRANCA, GISELLE PASSOS HASSELMANN

AGRAVADO: EVENCIA TELES SILVA

Advogado(s)
:
ARY FONSECA BASTOS FILHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUTOR MÉDICO. RENDA DECLARADA INCOMPATÍVEL COM A PROFISSÃO EXERCIDA E PADRÃO DE VIDA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL EM BAIRRO NOBRE. DOAÇÃO COM CLÁUSULA DE USUFRUTO. PENSÃO ALIMENTÍCIA DE OITO SALÁRIOS MÍNIMOS. INVEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

Não se mostra crível que profissional da medicina, com atuação presumidamente ativa, declare rendimentos incompatíveis com a profissão que exerce, o imóvel que habita – situado em bairro nobre e com valor venal superior a R$ 1.200.000,00 –, e ainda arque com pensão alimentícia no valor de oito salários mínimos. A concessão da justiça gratuita exige demonstração da efetiva necessidade, o que não se verifica no caso. Decisão mantida.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

8008171-18.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que é agravante

MARCOS ANTONIO PEREIRA LIMA

e agravado

EVENCIA TELES SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, .